Tribunal: TJDFT
Processo: 0705151-77.2023.8.07.0017
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0705151-77.2023.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRIDO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRENTE: SILMARA INOCENCIO DE FREITAS RECORRENTE: SILMARA INOCENCIO DE FREITAS RECORRIDO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO Ambas as partes interpuseram recurso inominado. Recursos admissíveis (RITR, art. 77) e tempestivos. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça em favor da Recorrente, Silmara Inocencio de Freitas, vez que identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício em questão, considerando o valor de seus rendimentos, sua situação financeira, bem como os gastos elevados com seu estado de saúde comprometido. Recolhido o preparo e as custas processuais ela Recorrente Amil Assistência Medica Internacional S.A. Dê-se vista dos autos ao Ministério Público, vez que a matéria objeto do Recurso diz respeito ao direito fundamental à saúde. Int. Brasília/DF, 13 de novembro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator